Tribunal: TJMT
Processo: 1037537-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037537-93.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Arrendamento Mercantil]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGANTE), JUSSANDRO FERREIRA DE MELO - CPF: 859.266.551-53 (EMBARGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), LAISY GABRIELA VIEIRA STEFFLER - CPF: 053.607.291-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RED. No 1037537-93.2024.8.11.0000

EMBARGANTES: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

EMBARGADA: JUSSANDRO FERREIRA DE MELO

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO, NO PRAZO DE 48 HORAS, SOB PENA DE MULTA – PRAZO EXÍGUO PARA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – DILAÇÃO – VALOR DA TABELA FIPE – RAZOABILIDADE –
ALEGADA OMISSÃO
– INOCORRÊNCIA – INTIMAÇÃO REALIZADA –REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 535 do CPC/73, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

2. Embargos rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
interpõem recurso de embargos de declaração no ID no 278592375, objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando o v. acórdão constante do ID no 276328382, proferido no
Recurso de Agravo de Instrumento no.
1037537-93.2024.8.11.0000
que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso, tão somente para determinar que o prazo de restituição do veículo seja de 5 (cinco) dias.

Em suma, sustenta a embargante que em momento algum se recusa a devolver o bem, caso o embargado purgue a mora no prazo estabelecido em lei, contudo, é direito da embargante acomodar o bem em pátio credenciado, não havendo nisso qualquer motivo para imposição de sanção, considerando que não existe dispositivo legal que o impeça de tal exercício, em afronta ao art. 884 do Código Civil.

No mais, conforme restou demonstrado, em que pese a aplicação de astreintes no valor da FIPE, importante observar que não houve a intimação pessoal da parte agravante para conhecimento e cumprimento da obrigação imposta, conforme previsto na Súmula 410, do STJ.

Sob tais argumentos, requer sejam acolhidos os presentes embargos de declaração, com a finalidade de sanar a omissão apontada quanto art. 884 do CC. Além disso, caso não haja reconsideração da decisão para reconhecer a ausência de amparo legal na determinação do juízo “a quo” — que se mostra extremamente abusiva e excessiva,

desconsiderando o cumprimento da Súmula 410 do STJ —, requer-se que seja explicitada a fundamentação adotada, com vistas à interposição de recursos, diante da omissão em relação ao dispositivo legal indicado.

Em suas contrarrazões (ID no
280670853)
a embargada pugna pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão ou contradição do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Aliás, em se tratando de autos eletrônicos, as intimações são feitas eletronicamente, assim, verifica-se que seu representante legal tomou ciência da decisão que: “
Em face da purgação da mora, revogo a liminar.”
, em 05/12/2024, não havendo que se falar em ausência de intimação.

Assim como, no dia 13/12/2024 o sistema também registrou ciência da decisão agravada, que determinou que o Banco autor procedesse à devolução do bem em
48 horas
, sob pena de bloqueio do valor do bem, conforme tabela Fipe e liberação à parte requerida.

De mais a mais, não há que se falar em afronta ao artigo 884 do CC (enriquecimento ilícito), uma vez que basta o cumprimento do dever de devolução do veículo para que não haja a imposição de multa.

Como se vê, não assiste razão ao embargante em suas alegações, não havendo na decisão embargada nenhuma das hipóteses de cabimento de embargos declaratórios, já que os pontos atacados no recurso de agravo foram enfrentados de maneira clara, expressa e de acordo com a legislação pertinente ao caso.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025